Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725897-80.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CLAUDENICE CUSTODIO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão desta Relatoria que deferiu apenas parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não desonerando a empresa agravante da necessidade de devolução do valor recebido pelo automóvel seminovo, mas determinado que a quantia se mantenha retida em Juízo, sem imediata liberação à autora/agravada. Em suas razões recursais (ID. 61597783), a agravante alega que a autora não teve êxito em demonstrar a presença de ambos os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, notadamente por entender que não restou demonstrada a existência de defeito de fabricação ou de vício oculto de sua responsabilidade – probabilidade do direito. Assevera que a imposição, em seu desfavor, no sentido de que devolva o valor recebido pela venda do automóvel seminovo, afetará negativamente o seu fluxo de caixa. No ponto, esclarece que está sendo obrigada a arcar com despesa que não estava provisionada em seus balanços financeiros. Aduz que o artigo 18, do CDC, permite que os reparos sejam realizados em até 180 (cento e oitenta) dias, e que, por essa razão, não teria violado os parâmetros legais. Com esses argumentos requer que o recurso seja admitido e, no mérito, provido, para reformar a decisão agravada, no intuito de que seja atribuído efeito suspensivo integral ao agravo de instrumento. É o relatório. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Nesse sentido, à míngua da existência de pedido de reconsideração, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2024 às 18:21:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora